Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-79.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NA JUSTA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão; e (ii) avaliar a possibilidade de efeitos infringentes para modificar o julgado em razão dos vícios alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quanto à validade das cláusulas contratuais e do termo de quitação, pois o acórdão examinou detalhadamente os termos e considerou que os pagamentos parciais realizados não excluem a possibilidade de arbitramento adicional, especialmente quando constatado que parte significativa da remuneração estava condicionada ao êxito na demanda.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo instrumento destinado a sanar vícios específicos (art. 1.022 do CPC), o que não é o caso em questão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por ele para reduzir o montante dos honorários advocatícios para R$25.000,00, bem como determinar que a correção monetária da condenação seja realizada pelo IPCA e os juros moratórios incidam pela taxa SELIC, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Em suas razões, o embargante defende que o aresto é omisso quanto à análise da alegação de que o contrato não seria exclusivamente de êxito, mas previa múltiplas formas de remuneração, todas quitadas, além de estar baseado em premissa fática equivocada, qual seja, a de que o contrato prevê remuneração pela verba sucumbencial.

Reitera que a avença pactuada entre as partes não possui natureza puramente de êxito, mas sim de pagamento por etapas, tendo sido todos os honorários devidos quitados integralmente, conforme se depreende do Termo de Quitação firmado pelo embargado, no qual este renunciou expressamente a qualquer reclamação ou cobrança de valores a título de honorários advocatícios.

Defende a validade da avença e sustenta que, ao desconsiderar o documento firmado entre as partes, sem prova em contrário que infirme sua autenticidade e seu conteúdo, o Judiciário fere a segurança jurídica, intervindo indevidamente na autonomia privada.

Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios alegados, com a consequente improcedência da ação.

Por sua vez, o escritório GALERA MARI, em contrarrazões, afirma que os embargos não passam de uma tentativa do Banco de reabrir a discussão da matéria, apresentando argumentos repetitivos já enfrentados e refutados pelo acórdão (ID 313917368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, observo que os embargos de declaração apresentados pelo embargante, Banco Bradesco S.A., foram interpostos dentro do prazo legal, atendendo aos requisitos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão quanto às cláusulas contratuais de pagamentos antecipados.

Isso porque valores pagos ao contratado por eventuais fases processuais (a exemplo de êxito em penhora) não retira o direito do advogado de pleitear os honorários devidos pelos serviços prestados quando constatado que parte significativa da remuneração estava condicionada ao êxito na demanda.

Além do mais, o fato desses “adiantamentos” estarem estipulados em um rol taxativo pode deixar sem remuneração aqueles serviços que porventura foram executados e não previstos pela parte contratante.

Vale ressaltar que o
quantum
arbitrado é aferido com base no trabalho prestado e o valor econômico da lide (§ 2º do artigo 22 da Lei 8.906/94). O julgado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o serviço desenvolvido e o momento da rescisão contratual.

A decisão enfrentou de maneira ampla todas as questões essenciais ao deslinde do feito, incluindo os termos contratuais, cláusulas de quitação e limites do arbitramento, além de respaldar-se na jurisprudência consolidada.

Precedentes desta Câmara envolvendo as mesmas partes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144080420228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025